Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao apelo que pleiteava a nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público, com fundamento na abertura de novo certame durante a vigência do anterior. A embargante alega omissão na análise de prova documental e na consideração de precedente do TJPE.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise de provas documentais que atestariam a equivalência entre os cargos de concursos distintos; (ii) verificar se a ausência de menção expressa a precedente de tribunal não vinculante configura omissão sanável por embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.